Tribunal: STF
Processo: AI 152222
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 288/STF - APLICABILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
TRANSLADO INCOMPLETO - PROVA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 288.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de considerar incompleto o traslado a que falte, dentre outras peças essenciais à compreensão global da controvérsia, a necessária certidão comprobatória da tempestividade do recurso extraordinário. Aplicabilidade da Súmula 288/STF. Precedentes de ambas as Turmas do STF.
CONTROLE DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
- O agravo de instrumento, na hipótese de recusa de processamento do recurso extraordinário, possui conteúdo temático próprio e específico, justificando o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, do seu incontrastável poder de verificação de todos os pressupostos inerentes a apelo extremo, dentre os quais avulta, por sua extrema relevância, aquele concernente ao requisito da tempestividade, ainda que não invocado por qualquer dos sujeitos da relação processual.
O controle da tempestividade do apelo extremo - precisamente por constituir pressuposto recursal de ordem pública - revela-se matéria suscetível de conhecimento ex officio pelo Supremo Tribunal Federal, independendo, em conseqüência, de qualquer formal provocação dos sujeitos que intervêm no procedimento recursal.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL A QUO - DECISÃO DE CARÁTER PROVISÓRIO.
- O juízo de admissibilidade emanado da Presidência do Tribunal a quo, seja ele positivo ou negativo, precisamente porque veiculado em ato decisório de caráter preliminar, instável e provisório, não importa em preclusão da faculdade processual que assiste ao Supremo Tribunal Federal de reapreciar, em toda a sua extensão, a ocorrência, ou não, dos pressupostos legitimadores da interposição do recurso extraordinário.